Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. “FALSO COLETIVO”. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ASTREINTES MANTIDAS

1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários à impugnação dos fundamentos da sentença não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).

3. A inexistência de vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante configura o “falso coletivo”, devendo a relação entre as partes ser equiparada ao plano individual ou familiar, nos termos do art. 32 da RN ANS 195/2009.

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.

5. No caso, a Autora, já idosa, teve a necessidade de realizar uma cirurgia de histerectomia que não foi autorizada em razão do cancelamento indevido do plano de saúde dela, sob alegação da ocorrência de fraude. Tal situação ultrapassa o simples inadimplemento contratual e enseja a reparação pelos danos morais suportados pelas Apelada.

6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Hipótese em que foi reduzida a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

7. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes figuram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantida.

8. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelações das Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.